Tribunal: TJDFT
Processo: 0025185-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.010/2020. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 921, §5o, DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira Exequente contra sentença que reconhece a prescrição intercorrente e extingue a execução de título executivo extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, com base no art. 924, V, do CPC/15, sem imposição de ônus sucumbenciais, nos termos do art. 921, §5o, do CPC/15.
2. O Juízo de origem suspende o processo por ausência de localização de bens penhoráveis por 1 (um) ano e determina o início automático do prazo prescricional após o transcurso do período de suspensão.
3. O Apelante sustenta inexistência de inércia, afirma ter realizado diligências úteis, alega aplicação da Lei no 14.010/2020 para prorrogação do prazo prescricional e pede o prosseguimento da execução e fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se houve prescrição intercorrente da pretensão executiva; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação das apeladas ao pagamento de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspensão da execução ocorre em 23/6/2021, com início automático do prazo prescricional intercorrente em 27/6/2022, conforme certificado nos autos e de acordo com o art. 921, §4o, do CPC/15, consoante Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.112/SC, que fixa como termo inicial do prazo prescricional o fim do período de suspensão.
6. O prazo trienal aplicável às cédulas de crédito bancário, previsto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e reafirmado pelo art. 206-A, transcorre integralmente até 27/6/2025, sem causas suspensivas ou interruptivas válidas.
7. As manifestações apresentadas pelo Apelante consistem em pedidos genéricos e reiterados, sem fato novo ou aptidão para viabilizar a efetiva expropriação, não configurando diligências idôneas para interromper ou suspender o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por precedentes desta Corte.
8. A Lei no 14.010/2020 não se aplica na hipótese dos autos, porque seus efeitos cessam antes do início da suspensão judicial da execução.
9. O art. 921, §5o, do CPC/15, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, afasta a fixação de honorários sucumbenciais quando reconhecida a prescrição intercorrente, devendo prevalecer como marco temporal a data da sentença que extingue o processo.
10. A jurisprudência do STJ (REsp 2.025.303/DF) confirma a impossibilidade de condenação em honorários em hipóteses de extinção pela prescrição intercorrente após a vigência da nova redação legal.
11. Ausentes elementos que afastem a inércia no período legalmente previsto e correta a aplicação normativa, impõe-se a manutenção integral da sentença apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente inicia automaticamente após o término do prazo de suspensão previsto no art. 921, §1o, do CPC/15, independentemente de nova intimação.
2. Manifestações repetidas ou genéricas, sem efetividade concreta, não interrompem nem suspendem o prazo prescricional.
3. Após a vigência da Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente impede a condenação em ônus sucumbenciais, nos termos do art. 921, §5o, do CPC/15.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 921, III, §§1o, 4o e 5o, e 924, V; Código Civil, arts. 206, §3o, VIII, e 206-A; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (LUG), art. 70.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.604.112/SC (IAC); STJ, REsp 2.025.303/DF; STJ, REsp 1.732.716/MT; TJDFT, APC 0025001-32.2011.8.07.0001; TJDFT, APC 0023888-72.2013.8.07.0001; TJDFT, APC 0016230-60.2014.8.07.0001.